Tribunal: TJSP
Processo: 2092334-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão de reforma da r.decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois intempestiva a sua interposição – Descabimento – Hipótese em que o inconformismo dos agravantes está, de fato, voltado contra o teor de decisão anterior – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento que deve ser mantida, tendo em conta a decisão que o recurso interposto

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão de reforma da r.decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois intempestiva a sua interposição – Descabimento – Hipótese em que o inconformismo dos agravantes está, de fato, voltado contra o teor de decisão anterior – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento que deve ser mantida, tendo em conta a decisão que o recurso interposto objetivava reformar – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2092334-24.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
MARCELLO VON USLAR PETRONI e DELSON PETRONI JUNIOR, é
agravada EDINALVA LISBOA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092334-24.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 31251
AGRV.No: 2092334-24.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI E OUTRO
AGVDO. : EDINALVA LISBOA DE ARAÚJO
AGRAVO INTERNO Pretensão de reforma da r.decisão
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
pois intempestiva a sua interposição Descabimento
Hipótese em que o inconformismo dos agravantes está, de
fato, voltado contra o teor de decisão anterior

Intempestividade do recurso de agravo de instrumento que
deve ser mantida, tendo em conta a decisão que o recurso
interposto
objetivava
reformar

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso de agravo de
instrumento, pois intempestiva a sua interposição (fls.
108-109).
Sustentam os recorrentes, em apertada
síntese, que a decisão agravada “INDEFERE O PEDIDO DOS
AGRAVANTES PARA A EFETIVIDADE DA PENHORA DE 30% (TRINTA
POR CENTO) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA PARA
QUITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (FLS. 325/326 DOS AUTOS
PRINCIPAIS - doc. 09), e apenas remete os fundamentos
do indeferimento à r. decisão de fls. 303 (doc. 06), que
indeferiu a expedição de ofício ao INSS” (fls. 11).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092334-24.2020.8.26.0000/50000
3
Conforme constou da decisão monocrática
recorrida:
“Com
efeito,
da
leitura
das
razões
recursais vê- se que o inconformismo da agravante está
voltado contra o teor da decisão de fls.303 dos autos do
processo de origem, pela qual ficou decidido que:
'A execução abrange, além do crédito do
exequente, os honorários advocatícios a que seus patronos tem direito, que é verba de natureza
alimentícia, por entendimento da jurisprudência e agora
por norma expressa. O §6o do artigo 833 do novo CPC
estabelece ressalvas ao princípio a impenhorabilidade
dos valores depositados em poupança e sobre os valores
recebidos a título de salários, proventos ou aposentadorias. Em especial quando se destina a
pagamento de prestação alimentícia, que não se confunde
com
verba
de
natureza
alimentícia.
A
prestação
alimentícia é aquela restrita aos alimentos de natureza
indenizatória e aos arbitrados com base nas relações
parentais e conjugais. É certo que existe tendência
jurisprudencial de abrandamento da impenhorabilidade
para penhora de percentagens considerando a natureza da
verba devida e o valor percebido em razão do salário que
não levaria o devedor à dificuldades de subsistência,
contudo, a incidência é excepcional e não ocorre no caso
em tela'.
Foi
pedido
pelo
recorrente
a
reconsideração da decisão (fls. 305-308 dos autos do
processo de origem), sendo esta mantida pela d. juíza
singular às fls. 323 daqueles autos.
Desse modo, tendo em vista que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092334-24.2020.8.26.0000/50000
4
de fls.303 foi disponibilizada em 21 de novembro de
2019, a qual não foi reconsiderada, e o presente recurso
foi interposto apenas em 11 de maio de 2020, conclui-se
que a matéria aqui discutida está acobertada pela
preclusão, sendo intempestivo o presente recurso.
Cabe
observar
que
o
pedido
de
reconsideração não suspende o prazo para a interposição
de recurso” (fls. 108-109).
Portanto, ao contrário do afirmado pelos
aqui agravantes, o pedido de penhora dos rendimentos
decorrentes do benefício previdenciário da agravada foi
apreciado e decidido às fls. 303; valendo novamente
ressaltar que o simples pedido de reconsideração não tem
natureza de recurso, e, por isso, não suspende nem
interrompe a contagem dos prazos recursais.
Desse modo, inquestionável que a decisão
de fls.303 dos autos do processo de origem foi aquela
que efetivamente decidiu sobre a matéria devolvida com o
agravo de instrumento, de modo a evidenciar a
intempestividade do recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
presente agravo interno.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora